Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0709600-05.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de DUBOM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, indeferiu seu pedido de adjudicação. Em suas razões recursais (ID 50808922), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de adjudicação do bem, quando frustradas as tentativas de alienação, e a desnecessidade de aprovação unânime dos condôminos. Ao fim, requer o deferimento do pedido de adjudicação do imóvel objeto dos autos. Preparo aos ID`s 50808939 e 50808940. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora